Tribunal: TJMT
Processo: 1003317-42.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEILA CURVO DE CAMPOS - CPF: 109.086.921-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINE ALMEIDA SOUZA - CPF: 027.925.761-97 (ADVOGADO), MARINA IAGLA LIMA - CPF: 022.151.191-10 (ADVOGADO), SUSANA FURLANETTO BICUDO MENDONCA - CPF: 128.964.838-70 (RECORRENTE), LINDACIR ROCHA BERNARDON - CPF: 301.174.889-68 (RECORRIDO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA AO DIREITO DE RECEBIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação de cobrança proposta pelas Recorridas NEILA CURVO DE CAMPOS e SUSANA FURLANETTO BICUDO MENDONCA, em desfavor de LINDACIR ROCHA BERNARDON, objetivando o recebimento do valor total de R$ 4.475,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), referente a suposta inadimplência do contrato de prestação de serviço de projetos de interiores do apartamento da Recorrente.

2. Consta dos autos que as Recorridas foram contratadas para confeccionarem projeto de interiores do imóvel situado ao Edifício Diamond em Cuiabá, sendo cobrado pela prestação de serviço a quantia total de R$ 8.550,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais), parcelados em 02 (duas) parcelas de R$ 4.275,00 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais), sendo adimplida pela Recorrente apenas a primeira parcela.

3. Pois bem, as Recorridas apresentaram o projeto a Recorrente, em que basearam o projeto exclusivamente considerando a planta do Edifício, sem que realizassem visita “in loco”.

4. O parecer técnico anexado ao ID n. 105432503, demonstra que o projeto não está em conformidade as condições da contratação, bem como parte do projeto é inexequível e dependeria de modificação da estrutura do edifício, com risco da perda de garantia e a segurança da construção.

5. Ademais, verifico que a Recorrente contratou empresa diversa para realizar e executar as modificações, sem que tenha utilizado qualquer informação do projeto inacabado apresentado pelas Recorridas.

6. Dessa forma, em razão da falha na prestação de serviço, entendo que a rescisão postulada pela Recorrente é legitima, tendo em vista que as Recorridas entregaram projeto diverso do que havia sido solicitado pela Recorrente.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança proposta pelas Recorridas NEILA CURVO DE CAMPOS e SUSANA FURLANETTO BICUDO MENDONCA, em desfavor de LINDACIR ROCHA BERNARDON, objetivando o recebimento do valor total de R$ 4.475,00 (quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), referente a suposta inadimplência do contrato de prestação de serviço de projetos de interiores do apartamento da Recorrente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência com a condenação da Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 4.275,00 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais), bem como a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) e multa contratual de 10%.

A Recorrente LINDACIR ROCHA BERNARDON interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos da inicial fossem julgados improcedentes.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença de origem comporta reforma.

Consta dos autos que as Recorridas foram contratadas para confeccionarem projeto de interiores do imóvel situado ao Edifício Diamond em Cuiabá, sendo cobrado pela prestação de serviço a quantia total de R$ 8.550,00 (oito mil, quinhentos e cinquenta reais), parcelados em 02 (duas) parcelas de R$ 4.275,00 (quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais), sendo adimplida pela Recorrente apenas a primeira parcela.

Pois bem, as Recorridas apresentaram o projeto a Recorrente, em que basearam o projeto exclusivamente considerando a planta do Edifício, sem que realizassem visita “in loco”.

O parecer técnico anexado ao ID n. 105432503, demonstra que o projeto não está em conformidade as condições da contratação, bem como parte do projeto é inexequível e dependeria de modificação da estrutura do edifício, com risco da perda de garantia e a segurança da construção.

Ademais, verifico que a Recorrente contratou empresa diversa para realizar e executar as modificações, sem que tenha utilizado qualquer informação do projeto inacabado apresentado pelas Recorridas.

Dessa forma, em razão da falha na prestação de serviço, entendo que a rescisão postulada pela Recorrente é legitima, tendo em vista que as Recorridas entregaram projeto diverso do que havia sido solicitado e contratado pela Recorrente.

No caso, é evidente que o serviço prestado pelas Recorridas foi deficiente ao passo que a desobrigação da Recorrente em cumprir com o pagamento é medida impositiva.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022